Tribunal: TJMT
Processo: 0026714-03.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA CAROLINA ROCHA - ME

Número do Protocolo: 63805/2016
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CARÁTER GENÉRICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA APREENSÃO – CONTRIBUINTE COM DÉBITO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ATO ABUSIVO E ILEGAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – SÚMULA 323 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se a preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito, com este deve ser examinada.
Não verificado que a Impetrante tenha formulado pedido, visando à concessão da segurança de caráter genérico, futuro ou normativo, não há falar em carência da ação.
Configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a apreensão de mercadoria de contribuinte pendente na conta corrente fiscal da Fazenda Estadual, sendo de rigor autorizar o tráfego interestadual, a teor do art. 5º, XV, da CF, em especial porque o produto está acompanhado de nota fiscal idônea.
A apreensão das mercadorias teve por objetivo compelir a contribuinte ao pagamento de débito fiscal, configurando-se, portanto, ato ilegal.
A Fazenda Pública dispõe de legislação específica, no sentido de fazer a cobrança de seus créditos, não justificando, portanto, a apreensão.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA CAROLINA ROCHA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maria Carolina Rocha - ME contra ato praticado pelo Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consistente na apreensão supostamente indevida de mercadorias por conta de restrição na Conta Corrente Fiscal da Impetrante, ou seja, dívida junto ao fisco, bem como o não aproveitamento do ICMS pago na operação anterior, ao estado remetente das mercadorias.
Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, preliminarmente, a inadequação da via processual utilizada e a carência da ação.
No mérito, argumenta que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.
Ainda, aduz que a apreensão das mercadorias não foi realizada como meio coercitivo para o pagamento do tributo, mas sim, ante a irregularidade material apresentada.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando a r. sentença a fim de ser denegada na totalidade o mandado de segurança.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de fls. 69.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares, pelo não provimento do recurso e em sede de remessa necessária pela ratificação da sentença sob reexame (fls. 76/79TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Estado de Mato Grosso suscita, em suas razões recursais, a inadequação da via eleita, em razão da ausência de comprovação de plano do direito líquido e certo.
Não obstante as alegações do Recorrente, tenho que tal questão se confunde com o mérito, razão pela qual deixo de examiná-la como preliminar, passando à sua análise juntamente com o mérito recursal.

V O T O (PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO – CARÁTER GENÉRICO, FUTURO E NORMATIVO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o Apelante que há carência da ação pela falta de interesse processual, ante a impossibilidade de segurança de caráter genérico, futuro e normativo, contudo, sem razão o Recorrente.
A Apelada teve suas mercadorias apreendidas, por meio do TAD nº 1115774-2, em razão de débitos no sistema da Conta Corrente Fiscal, não se tratando de ameaça futura, mas, sim, da apontada ilegalidade cometida no momento em que transportava suas mercadorias.
Assim, não se verifica que a empresa Impetrante tenha formulado pedido, visando à concessão de segurança de caráter genérico, futuro ou normativo, razão pela qual, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maria Carolina Rocha - ME contra ato praticado pelo Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consistente na apreensão supostamente indevida de mercadorias por conta de restrição na Conta Corrente Fiscal da Impetrante, ou seja, dívida junto ao fisco, bem como o não aproveitamento do ICMS pago na operação anterior, ao estado remetente das mercadorias.
A matéria que se discute no mandamus como ilegal e abusiva se circunscreve à apreensão de mercadorias, em vista da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1115774-2 mediante a exigência do pagamento do ICMS.
Da leitura do Termo de Apreensão retro mencionado, verifico que a Impetrante foi autuada pelas infrações elencadas no art. 1º da Resolução nº 07/2008-SARP, combinado com o Decreto Estadual 2.686/2010 e c/c art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º e art. 45, §23, inciso II da Lei 7.098/98, em razão de se encontrar com débitos no sistema Conta Corrente Fiscal (fls. 31/35).
Desse modo, diversamente do alegado pelo Recorrente, resta evidente a prova pré-constituída do direito alegado pela Impetrante, consubstanciado no TAD nº 1115774-2 e que evidencia a lesão do seu direito líquido e certo de livre trânsito.
A contribuinte pessoa jurídica requereu, pela via estreita do writ, a liberação das mercadorias apreendidas contidas no termo de apreensão retro mencionado.
Pois bem. Como se sabe, a apreensão de mercadorias pelo Agente Fiscal é ato decorrente do Poder de Polícia. O ordenamento admite essa prerrogativa como exceção à regra, sendo de rigor aquela insculpida no art. 5º, XV, da Constituição Federal.
Com efeito, é permitido ao agente fiscal se utilizar do poder de polícia quando a mercadoria provém de contrabando ou quando houver a estrita necessidade de comprovação de evidente irregularidade fiscal, tais como: (i) falta de exibição ao Fisco de elementos necessários à comprovação do preço do produto, aí incluídos os casos de perda e extravio de livros ou documentos fiscais, (ii) a declaração nas notas fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço, (iii) a divergência entre as diversas vias do documento fiscal, (iv) assim como outras hipóteses que deem margem à inidoneidade do documento, pois estas situações podem gerar repercussão tributária no recolhimento do ICMS, tanto no estabelecimento emitente como no adquirente.
Vale ressaltar, outrossim, que a exceção à regra constitucional de livre trânsito também está prevista na Constituição do Estado de Mato Grosso, notadamente no § 5º do artigo 150, cujo teor é no sentido de ser possível limitar o tráfego de bens, desde que a mercadoria esteja desacompanhada de documentação fiscal ou acompanhada de nota fiscal inidônea. Somente nessas hipóteses é licita a retenção da mercadoria até a comprovação da legitimidade de sua posse e da regularidade fiscal.
No caso dos autos, o Termo de Apreensão e Depósito encartado no mandamus, fls. 31/35, registra que a Impetrante se encontra com débitos no sistema Conta Corrente Fiscal.
Nesses termos, a meu sentir, o motivo utilizado pelos fiscais para apreender os produtos do contribuinte, no caso concreto, não se coaduna com o permissivo legal, à luz do artigo 150, § 5º, da Constituição Estadual, por dois motivos: primeiro, porque o produto não advém de contrabando e, segundo, porque não se verificou qualquer irregularidade fiscal.
Pelo que se vê, a nota fiscal que acompanhava o produto é legítima.
Assim, a conduta levada a efeito pelo Fisco afronta o texto inserto no verbete 323 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois, repito, a razão pela qual o Fisco apreendeu os produtos do contribuinte não se enquadra na hipótese de limitação ao tráfego interestadual.
Noutro viés, se há ou não alguma pendência na conta corrente fiscal, deve o Fisco, antes de tudo, pautar-se nos princípios basilares da Administração Pública, artigo 37 da Constituição Federal e, nessa esfera procedimental, interpor medida hábil, seja administrativa seja judicial, a fim de exigir o valor que entende devido, ao passo que a apreensão para este único mister se mostra como atitude confiscatória.
Diante do exposto, revela-se claro que o agente do Estado infringiu a regra constitucional do livre trânsito interestadual, de modo que a apreensão configurou-se como verdadeira autotutela, postura inadmissível e que deve ser rechaçada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e RATIFICO o ato sentencial, sob reexame.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR